Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702816-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO BERNARDO LEITE, VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO DECISÃO Na petição ID 46251850 os agravantes afirmam que o agravado não deu efetivo e integral cumprimento à decisão ID 43350324 em que deferi parcialmente a tutela de urgência requerida. Requerem a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até que a ordem seja integralmente cumprida, bem como a imputação do crime de desobediência. O condomínio agravado manifestou no seguinte sentido: “a estrutura do bicicletário manteve-se inerte, sem nenhuma alteração, sem nenhuma continuação de obra bem como não houve construção alguma de bicicletário em outro local” (ID 46685851). Afirma ser desnecessária a multa e requer o prosseguimento do feito com o julgamento do agravo. DECIDO Os agravantes apesar de afirmarem na petição ID 46251850 que o agravado não deu efetivo e integral cumprimento à decisão ID 43350324, se limitou a afirmar: “[...] condomínio réu não tem dado e efetivo cumprimento a essa decisão e estão usando o citado espaço com depósito de várias bicicletas [...]” e anexa uma fotografia. Ocorre que a fotografia apresentada é compatível com a fotografia que o condomínio agravado apresentou no dia 09/03/2023, na ID 44374819, fl. 4, em que há uma estrutura metálica sem cobertura. Como a decisão desta relatoria determinou a “suspensão da execução da obra do bicicletário” e “impediu que, com respaldo nas deliberações ora suspensas, seja construído em outro local do condomínio”, o agravante não demonstrou que o condomínio retomou as obras do bicicletário ou que construiu em outro local, mas que no espaço há bicicletas, conforme já constava na fotografia apresentada em contrarrazões pelo condomínio no dia 09/03/2023. Assim, não está demonstrado que o condomínio agravado descumpriu a determinação judicial. Em contrapartida, tendo em vista que na decisão ID 43350324 não fixei multa, fixo multa diária de 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a 10.000,00 (dez mil reais), caso haja descumprimento da referida liminar, com fundamento nos artigos 297 e 139, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator